Tribunal: TJDFT
Processo: 0752525-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. E GOL LINHAS AEREAS S.A. em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para: a) condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, corrigida pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (18/1/2021) e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida pelo INPC a partir deste arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.
2. Em sede recursal, aduz a recorrente que a bagagem extraviada durante a execução do contrato de transporte aéreo, de acordo com o art. 260 do Código Brasileiro de Aviação, o ressarcimento deve ser calculado em razão do peso. Alega excesso na decisão ao arbitrar as indenizações de dano material e moral. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 34307050). Preparo regular e custas pagas (ID 34307049). Contrarrazões (ID 34307054).
4. Narrou o autor na inicial que adquiriu passagens com a ré, ida em 8/1/2021 e volta em 18/1/2021, trecho Brasília-Recife; que quando estava no aeroporto de Recife (volta), foi instruído a despachar a bagagem de mão, pois o voo vinha de conexão e estava cheio; que despachou, contra sua vontade; que ao adentrar a aeronave, percebeu que o voo estava vazio; que ao desembarcarem, a bagagem não foi localizada pois tinha sido extraviada, tendo realizado o RIB Registro de Irregularidade de Bagagem; que a ré fez proposta de ressarcimento em valor irrisório, que não corresponde sequer à metade do valor dos objetos, não tendo conseguido resolver a situação. Assim, requereu o autor a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 pelos danos materiais e R$ 10.000,00 pelos danos morais;
5. A responsabilidade civil das companhias aéreas em voos domésticos é solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se aplicar as Convenções de Varsóvia e/ou de Montreal ao caso concreto.
6. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual modo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor.
7. No caso dos autos, sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Assim, a alegada inexistência de comprovação dos bens extraviados não representa óbice à reparação do dano material.
8. Não obstante a alegação de que a reparação material deveria ser limitada a R$76,30 por quilo calculado sobre o peso da mala despachada (ID 34307048 - Pág. 3), destaca-se que a teor do artigo 734 do Código Civil, era ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem para que fosse limitado eventual valor de indenização, o que ausente no caso concreto. Em geral a reparação por dano material não é arbitrada, pois deve corresponder à extensão do dano (CC, art. 944). Contudo, diante do prejuízo da parte autora, mas sem a possibilidade de ser aferido em tais situações, com exatidão, o valor do dano, é necessário que a apuração da extensão do prejuízo material ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei no 9.099/95.
9. Nesse sentido, acertada a sentença que considerou: “Nesses casos, os precedentes das Turmas Recursais têm considerado fatores como quantidade de roupas, se pertenciam a mais de uma pessoa, quantidade de dias de viagem, tipo de roupa, dentre outros, para, de forma equitativa e razoável, estabelecer um valor para os danos materiais. Sopesando-se as informações contidas no processo – roupas diversas, toalhas, carregador de aparelho celular, ferro de passar roupa, medicamentos, dentre outros – com o praticado pelas Turmas Recursais e conforme a experiência comum, vê-se que o valor pedido (R$ 5.000,00) está acima do correspondente, sendo o valor de R$ 3.500,00 condizente com os alegados bens perdidos.” Isto posto, o valor fixado não destoa do razoável, mostrando-se adequado o montante sentenciado.
10. O extravio de bagagem representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010).
11. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse contexto, tenho que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se revela suficiente para compensar os danos experimentados pelo recorrido.
12. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.